Tribunal: TJSP
Processo: 0003800-33.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003800-33.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WESLLEY MENDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003800-33.2020.8.26.0520 -Voto no 37.320
2
Agravo em Execução no 0003800-33.2020.8.26.0520

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: WESLLEY MENDES DE OLIVEIRA
DEECRIM UR9 da Comarca de São José dos Campos - SP
Voto no 37.320
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM.
Juiz Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, que deferiu pedido de
progressão da pena imposta ao agravado Weslley Mendes de Oliveira,
do regime fechado para o semiaberto.
Em sua minuta, o Promotor de Justiça afirma
que o agravado não preencheu o requisito subjetivo para obter a
progressão de regime, uma vez que possui ele longa pena a cumprir, em
decorrência da prática do grave crime de roubo majorado, tratando-se de
condenado de alta periculosidade. Requer, portanto, a reforma da
decisão, para que ele retorne ao regime fechado, frisando, neste sentido,
que o exame criminológico a que foi submetido não serve a sustentar a
demonstração do mérito exigido para a progressão ao regime
semiaberto.
Em contraminuta, o agravado Weslley requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 76, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O
Procurador
de
Justiça
opinou
pelo
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003800-33.2020.8.26.0520 -Voto no 37.320
3
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado, que responde por crime de roubo
majorado, com pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
preencheu o requisito objetivo para obter a progressão de sua pena, tanto
que o Ministério Público sequer o questiona.
Para fins de progressão de regime prisional,
pelo que se depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a
redação dada pela Lei no 10.792/03, não mais é exigido o exame
criminológico, embora o Juiz da Execução, dependendo da gravidade do
crime, da pena e das condições pessoais do reeducando, possa vir a
determiná-lo, para que melhor sejam aferidas as circunstâncias
subjetivas, visando à sua concessão.
Tendo assim sido feito, o agravado foi
submetido a análises por psicóloga e assistente social (fls. 50/52 e
53/55), as quais deram ensejo a um relatório conjunto de avaliação,
assinado também por diversos diretores de diferentes núcleos
componentes do estabelecimento prisional em que se encontrava, cuja
conclusão foi favorável à progressão de regime prisional (fls. 56/57).
Com base no boletim informativo de fls. 45/48,
infere-se que, contra o agravado, foi reconhecida a prática de apenas
uma falta disciplinar, de natureza média, devidamente reabilitada.
Nessa toada, deduz-se que os elementos
trazidos aos autos com aptidão à demonstração do requisito subjetivo
exigido por parte daquele que almeja a progressão de pena são
favoráveis ao agravado.
Inicialmente,
deve-se
ponderar
que
a
reprimenda imposta foi arbitrada na fase de conhecimento, levando-se
em conta os limites legais e a gravidade de sua conduta, já tendo sido
considerado o tempo de cárcere para preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003800-33.2020.8.26.0520 -Voto no 37.320
4
objetivo. Não pode ela, na fase de execução, ser utilizada como
fundamento para se negar o direito à progressão do reeducando.
No mais, ignorar-se a conclusão alcançada
pelos peritos e funcionários públicos subscritores dos variados relatórios
formadores do aludido exame criminológico, cuja realização observou a
mais apurada técnica, e exprime, nos respectivos pareceres,
pormenorizada explicação dos métodos utilizados, seria tornar inócua a
própria decisão original pela realização da perícia em discussão.
Neste diapasão, caso venha o agravado a
descumprir as regras do regime mais brando, será imediatamente
regredido ao regime mais gravoso, pois terá demonstrado, efetivamente,
sua dificuldade em readaptar-se ao convívio social.
No caso dos autos, bem fundamentou o
Magistrado de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de
regime prisional, notadamente diante do cumprimento do lapso
necessário para tanto, além de comprovados, por vários meios, seu bom
comportamento carcerário e pertinência em relação à progressão
almejada.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica